Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0708936-06.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: WILLAMIS DUARTE MONTEIRO DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Jurandir Soares de Carvalho Júnior, OAB-DF 17.573-DF, em favor de WILLAMIS DUARTE MONTEIRO DA SILVA, no qual indica como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado por suposta infração ao artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em concurso material com o art. 244-B da Lei no 8.069/90. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente é portador de “doença pulmonar” comprovada, situação que o coloca no grupo de risco do Covid-19, com possibilidade de evolução grave da doença, em especial no ambiente carcerário, onde já há registros de diversos casos. Sustenta, então, que a manutenção de prisão preventiva contraria a Recomendação no 62/20, do CNJ, razão pela qual deve ser imediatamente revogada. Requer, assim, a concessão de liminar para que o paciente seja colocando em liberdade mediante a expedição de Alvará de Soltura, com ou sem medidas cautelares alternativas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Pelo contrário, se escora em fundamentação consistente sobre a necessidade da manutenção da medida cautelar extrema. O paciente, recém ingresso na maioridade penal, e já ostentando passagens anteriores pela VIJ por ato infracional análogo ao crime de roubo, foi autuado em flagrante pela mesma conduta, circunstanciada pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, dentre estes, um menor de idade. Os fundamentos de suporte da prisão preventiva, portanto, estribados na necessidade de prevenção de novos delitos e resguardo da ordem pública se justificam, seja pela gravidade concreta da infração, seja pela condição pessoal desfavorável do acusado, agravada pela não comprovação de ocupação lícita. Já no que se refere à alegação de integrar grupo de risco da Covid-19, os documentos médicos juntados aos autos não comprovam ser ele portador de doença pulmonar ou outro quadro clínico que afete o funcionamento regular de seu sistema respiratório. Com efeito, a manifestação ministerial que precedeu a decisão ora impugnada foi precisa no tema, verbis: “Lado outro, os documentos médicos acostados em defesa do pleito em comento, s.m.j., não se mostram aptos a comprovar a alegação de que o Requerente seja portador de uma doença pulmonar crônica. Em verdade, os registros médicos mostram simplesmente que WILLAMIS foi internado em razão de um quadro pulmonar agudo em meados no ano de 2016 (pneumonia) e, de acordo com o relatório médico de ID 60885260, que ele recebeu alta hospitalar no dia 27/09/2016, não fazendo esse documento nenhuma referência a qualquer tipo de sequela ou condição crônica de saúde do paciente. Em suma, não há nos documentos que instruem o pleito nada que comprove que o Requerente possua uma doença pulmonar crônica, como alegado, mas tão somente referências a um problema de saúde que ele teve há mais de três anos e do qual, a toda evidência, parece ter se recuperado totalmente, tanto assim que não lhe faltou disposição física para cometer o assalto à mão armada perpetrado em fevereiro do presente ano. Por fim, diante das atualizações diárias do noticiário a respeito do avanço da pandemia no país e do aumento do número de casos diagnosticados entre a população do Distrito Federal, não há nada que indique que o Requerente, se solto fosse, estaria exposto nas ruas a um risco menor de contrair a doença do que está agora. (...)”. Assim sendo, tratando-se de acusado bastante jovem e sem notícias de comorbidades, a manutenção de sua prisão preventiva não diverge da Recomendação no 62/20, do CNJ, reiterada pelo Plenário do Col. STF. Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça, no prazo regimental. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator